Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702366-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO FARIA DE FREITAS IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Araújo Barros, em favor de Leonardo Faria de Freitas, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0700760-03.2023.8.07.0010 da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 43003946 - Pág. 46/47). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/01/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo). Segundo o auto de prisão em flagrante, a vítima José Rodrigues Soares estava em sua motocicleta procurando um endereço para entrega quando foi abordado pelo paciente e um comparsa não identificado, que faziam uso de capuzes e que, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima lhes entregasse a motocicleta Honda/CG 160 Flex Ex, placa RCH3F36, seu aparelho celular e dois capacetes. A vítima narra que, após entregar os bens, acionou a Polícia e, como a motocicleta possuía rastreador, forneceu aos policiais o endereço indicado pela empresa de rastreamento. No local, os policiais avistaram a motocicleta e dois indivíduos correndo para o fundo da casa, os quais foram identificados como sendo Felipe Ronaldo de Jesus e Leonardo Faria de Freitas. O paciente Leonardo confessou imediatamente o roubo, alegando que seu comparsa teria fugido, levando o celular da vítima e a arma de fogo utilizada no crime. Consta que os policiais vistoriaram o local, mas não localizaram a arma. O dono do imóvel, identificado como Felipe, disse que seu amigo Leonardo e outro desconhecido chegaram em sua casa com a moto e pediram para guardá-la, tendo autorizado apenas por desconhecer que ela era roubada. A vítima não teve condições de proceder ao reconhecimento, já que os autores estavam de capuz, mas disse que Leonardo “possui o ‘físico’ parecido com um deles” (ID 43003946 - Pág. 7). Na delegacia, o paciente Leonardo falou que se encontrou com um desconhecido e quando passavam pelo local do crime, o rapaz teve a ideia de assaltar um entregador e levar a moto. Disse que o desconhecido portava a arma (que era um simulacro) e que, após o roubo, o paciente saiu pilotando a moto, deixou o comparsa no balão do Novo Gama e foi para casa de seu amigo Felipe, que não sabia ser a moto roubada. Ressaltou que logo depois a polícia chegou, ao que confessou o crime. Afirma que o desconhecido ficou com o aparelho celular da vítima e o simulacro de arma. Acrescentou que na casa de Felipe estavam os capacetes e a motocicleta da vítima (ID 43003946 - Pág. 8). Em 28/01/2023, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 43003946 - Pág. 46/47). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Alega que a decisão impugnada não apresentou fundamentação com base em elementos concretos, amparando-se apenas na gravidade abstrata do delito e sem se atentar ao fato de que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a concessão de liberdade provisória. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e está estudando no Senai visando uma melhor qualificação para o mercado de trabalho. Salienta que o paciente parou de trabalhar “por incompatibilidade no horário de estudos”. Aduz que a conduta delitiva não ultrapassou os elementos do próprio tipo penal, não havendo que se falar em gravidade concreta do delito. Sustenta que “não há nos autos nenhum indício de que o Requerente integra alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações, ao contrário disso é que colaborou para o deslinde da questão”. Afirma não ser cabível a determinação de prisão preventiva com base na gravidade em abstrato da conduta perpetrada e que, no caso em apreço, as circunstâncias do crime não justificam a manutenção da prisão cautelar do paciente, devendo ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, a fim de se atingir a mesma finalidade da prisão preventiva, entretanto, com um grau de lesividade menor ao paciente. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e determinar a sua soltura, até o julgamento definitivo do presente writ. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que converteu a prisão do paciente em prisão preventiva. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (roubo circunstanciado), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações da vítima e do paciente e pela apreensão de bens subtraídos em poder do paciente. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois a vítima teria sido abordada por dois indivíduos e, intimidada com o emprego de uma arma de fogo, que o paciente afirma ser um simulacro, mas que não foi localizado. Ressalte-se, ainda, que os autores perceberam que a vítima se tratava de um entregador que estava em horário de trabalho, procurando um endereço para realizar uma entrega, e não hesitaram em cometer o crime, subtraindo o meio de transporte do ofendido, bem como os capacetes e o seu aparelho celular. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos narram a prática do crime de roubo cometido pelos pacientes, juntamente com um menor, com emprego de arma (canivete), em concurso de agentes e em plena luz do dia. 2. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se o crime em análise (roubo duplamente circunstanciado) e as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ousadia e a periculosidade dos pacientes e colocam em risco a ordem pública, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. 3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento dos pacientes, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1345570, 07169348820218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 18 anos de idade, ostenta duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido (ID 43003946 - Pág. 37/39), indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, evidenciando seu envolvimento na seara ilícita. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Por fim, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador